Tribunal: TJDFT
Processo: 0751039-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751039-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: A2 R CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O A decisão de ID 67268494 deferiu o pedido de tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de inscrever a dívida, ora discutida, nos órgãos de proteção ao crédito, bem como deveria proceder à suspensão da cobrança do débito, até o julgamento do presente recurso. Verifico, ainda, que foi determinada a expedição de ofício ao Serasa para a suspensão da anotação existente, conforme decisão de ID 69564482. O Serasa informou a exclusão das anotações, em 20/03/2025, conforme ofício de ID 70132722. A agravante informa que a agravada procedeu à nova anotação no dia 25/03/2025, conforme prova o documento de ID 73509504. Postula, ainda, a fixação de multa pelo descumprimento da liminar. Decido. Verifico que o processo já está em pauta para julgamento. Desse modo, visando dar efetividade à tutela jurisdicional determino que seja expedido novo ofício ao Serasa para suspender/cancelar a inscrição do nome da autora/agravante, em relação à dívida ora discutida, até o julgamento do presente recurso. Sem prejuízo, intime-se a agravada para não proceder à nova inscrição nos órgão de proteção ao crédito, em relação à dívida ora discutida, até o julgamento do recurso, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00. O mandado deverá ser cumprido por Oficial de Justiça, com urgência. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora